Tribunal: CARF
Processo: 11065.729241/2019-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.729241/2019-14
ACÓRDÃO
3102-003.440 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MATEUS SUPERMERCADOS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2015 a 31/12/2016
INTEMPESTIVIDADE.
RECURSO
VOLUNTÁRIO
AVIADO
APÓS
O
TRINTÍDIO.VIGÊNCIA DA LEI À DATA DOS FATOS. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO VOLUNTÁRIO.
Na oportunidade dos fatos vigia a lei que ainda rege, mas com dispositivo
com redação determinando o trintídio para aviar recurso voluntário, cuja
contagem era feita de forma contínua.
DECRETO 70235, DE 6 DE MARÇO DE 1972
Art. 5o Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o
dia do início e incluindo-se o do vencimento.
§ 1o Os prazos só se iniciam ou vencem em dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Recurso Voluntário não conhecido, por intempestivo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em não conhecer do recurso
voluntário em razão da intempestividade.

Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator
Fl. 6065
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.440 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.729241/2019-14
2

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros. Jorge Luis Cabral, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Wilson Antonio de Souza Correa, Fabio Kirzner Ejchel, Sabrina
Coutinho Barbosa, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatado adoto o Relatório elaborado pela DRJ de origem, eis que objetivo,
suscinto e esclarecedor, até seu julgamento, onde nos informa:
Relatório
O presente processo tem por objeto impugnação apresentada em face dos autos
de infração de fls. 3896 a 3919, por meio dos quais foi constituído crédito
tributário da Contribuição para o PIS e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social – Cofins referentes aos meses de abril/2015 a dezembro/2016,
além das multas de ofício e dos juros de mora calculados até novembro/2019.
O crédito tributário lançado perfaz o montante de R$ 67.343.253,70, conforme
valores abaixo discriminados (códigos de receita: 6656 – PIS não cumulativo; 2986
– PIS cumulativo; 2960 – Cofins cumulativa; 5477 – Cofins não cumulativa):

Fl. 6066
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.440 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.729241/2019-14
3
Os autos de infração foram lavrados com base nas conclusões externadas no
Relatório da Ação Fiscal (fls. 3920 a 3951 e Anexos), documento que detalha as
irregularidades detectadas, cujo conteúdo está sintetizado a seguir.
1) Vendas não tributadas
A fiscalização identificou um grande número de mercadorias cuja venda foi
realizada sem tributação de PIS/Cofins de forma indevida, de acordo com os
argumentos expostos a seguir.
a) Conservas de carnes, frutas e hortaliças (Capítulo 16 ou 20 da TIPI) que
não estão ao abrigo da alíquota zero prevista no art. 28, inciso III, da Lei
no 10.865/04 para as frutas e hortaliças in natura e no art. 1o, inciso XIX
e XX da Lei no 10.925/04 para as carnes in natura;
b) Néctares e bebidas de soja que não estão incluídas no regime de
alíquotas diferenciadas (ver exceções no art. 1o, inciso III, do Decreto no
8.442/2015), portanto devem ser tributados pela regra geral;
c) Adoçantes e compostos açucarados coloridos que não estão ao abrigo
da alíquota zero prevista no art. 1o, inciso XXII, da Lei no 10.925/04 para
o açúcar;
d) Absorventes, algodão de uso medicinal, fraldas e lenços umedecidos
não incluídos no regime monofásico que abrange parcela significativa
dos artigos de higiene pessoal e de toucador (art. 1o, inciso VIII da IN
SRF no 594/2005 e alterações);
e) Inseticidas domésticos e desinfetantes que não estão incluídos na
alíquota zero prevista para defensivos agrícolas do Capítulo 38.08 da
TIPI no art. 1o, inciso II, da Lei no 10.925/04. Não se trata de defensivos
agrícolas ou agropecuários, na acepção trazida pelo Ministério da
Agricultura e pela Anvisa, mas sim de saneantes de uso doméstico, sem
qualquer benefício fiscal.
f) Preparados de arroz saborizados acrescidos de ingredientes e que não
são incluídos nas NCM de arroz beneficiadas com alíquota zero por
comando do art. 1o, inciso V, da Lei no 10.925/04. É irrelevante que as
Nfe dos fornecedores tenham identificado os produtos como
classificados na posição 1006. Trata-se na verdade de preparados
alimentares, cujo ingrediente principal é o arroz, e devem ser
classificados em outras posições, especialmente 1904 ou 2106 da TIPI;
g) Carnes temperadas que, por expressa determinação normativa, estão
excluídas do Capítulo 02 da TIPI, portanto não são beneficiadas pela
alíquota zero prevista no art. 1o, inciso XIX a XX, da Lei no 10.925/04.
h) Café solúvel com leite ou cappuccino em pó, que não são beneficiados
com a alíquota zero para o café solúvel prevista no art. 1o, inciso XXI, da
Lei no 10.925/04, já que são classificados na posição 1901.9090, pois
Fl. 6067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.440 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.729241/2019-14
4
tais produtos têm o café como ingrediente minoritário, já que possuem
predominância de leite em pó, açúcar e outros.
i)
Camarão não está incluído na alíquota zero para frutos do mar e
pescados prevista no art. 1o, inciso XX, da Lei no 10.925/04;
j)
Óleo de milho e óleos compostos não estão incluídos na alíquota zero
prevista para óleos comestíveis no art. 1o, inciso XXIII, da Lei no
10.925/04;
k) Leite de soja (em pó ou fluido), leite de coco. O inciso XI da Lei no
10.925/04 é cristalino ao definir a alíquota zero para o “leite fluido
pasteurizado ou industrializado, na forma de ultrapasteurizado, leite
em pó, integral, semidesnatado ou desnatado”. Cabe ressaltar que a
Nota do Capítulo 4 da TIPI define que “Considera-se ‘leite’ o leite
integral (completo) e o leite total ou parcialmente desnatado”.
Portanto, não se considera leite qualquer produto fabricado a partir
dessa matéria-prima. Também não se enquadra na classificação os
leites de outras espécies de animais que não a vaca.
l)
Pão de queijo e pizza não são classificados na posição 1902 da TIPI, que
é beneficiada pela alíquota zero prevista no art. 1o, inciso XVIII, da Lei
no 10.925/04. Em relação às pizzas, segundo a nota explicativa (NESH)
da posição 1901: “As pizzas não cozidas, constituídas por uma base de
massa de pizza recoberta de diversos outros ingredientes, tais como
queijo, tomate, azeite, carne, anchovas. As pizzas précozidas ou cozidas
são, todavia, classificadas na posição 19.05”. Portanto, incabível a
classificação na posição 1902, que é beneficiada com a alíquota zero
das contribuições. Em relação ao pão de queijo, cita Solução de
Consulta classificando no código 1901.20.00.
m) Petiscos diversos (quibes, bolos, doces, salgados, minihamburguers
[Hot-Pocket e similares], sanduíches, esfirras, empadas, croissant,
etc.), equivocadamente classificadas na posição 1902. Tal posição se
refere às massas alimentícias. A fiscalização discorre sobre a
interpretação dada à classificação na posição 1902, para concluir que
esta é destinada a produtos utilizados em refeições principais, e não
iguarias ou petiscos. Após, apresenta entendimentos sobre as posições
1901 e 1905. Por fim, conclui que as mercadorias em análise sob este
tópico devem ser classificadas nos códigos 1901, 1905 ou no Capítulo
16, porém, em nenhum caso, na posição 1902.
n) Pães diversos: são classificados na posição 1905 e não na 1902. Assim,
são tributados normalmente, exceto o pão francês comum (1905.90.90
Ex 01).
o) Sabão em barra (não de toucador) e sabonetes líquidos não são
abrangidos pela alíquota zero prevista para os sabonetes de toucador
Fl. 6068
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.440 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.729241/2019-14
5
no art. 1o, inciso XXVI, nem são tributados no regime monofásico, já
que
se
classificam
nos
códigos
3401.2090
e
3401.30.00,
respectivamente;
p) Sucos de fruta (concentrado ou integral) do Capítulo 20 da TIPI, são
tributados normalmente, não sendo abrangidos pelo regime
monofásico como é o caso dos refrescos prontos para beber;
q) Xampu para animais já que a monofasia é exclusiva para artigos de
toucador ou higiene pessoal, não abrangendo os artigos de uso animal
(art. 1o, inciso VIII da IN SRF no 594/2005 e alterações);
r) Queijos: foram tributados exclusivamente tipos de queijo não
contemplados na alíquota zero prevista no inciso XII do art. 1o da Lei no
10.925/2004;
s) Misturas para bolo e para pães especiais também devem ser
tributadas, já que a única mistura beneficiada com alíquota zero é a
para pão francês, classificado no Ex 01 do código 1901.20.00 (Inciso XVI
do Art. 1o da Lei no 10.925/04);
t) Ovos em conserva da posição 0408 não possuem qualquer benefício
fiscal;
u) Inúmeros outros itens sem qualquer benefício fiscal e sem qualquer
semelhança com itens beneficiados pela legislação que justifique o erro
do contribuinte ao não tributá-los.
O Anexo I do Relatório contém a lista das mercadorias que não foram tributadas
pelo contribuinte e que compuseram o lançamento de ofício.
Ademais, a fiscalização concedeu, de ofício, os créditos demonstrados no Anexo II,
pois identificou compras de mercadorias sem o devido creditamento.
Antes do lançamento, tais conclusões foram apresentadas, por meio de termos de
intimação, ao contribuinte, e este apresentou suas ponderações, as quais foram
em parte aceitas pela fiscalização.
2) Vendas de laticínios
O contribuinte apresentou à fiscalização uma solicitação de créditos sobre
laticínios, os quais haviam sido tributados indevidamente na EFD. Após
análise, a fiscalização verificou que algumas operações de venda, de fato,
haviam sido tributadas indevidamente. No entanto, no lugar de adicionar
créditos, a fiscalização estornou os débitos indevidos (Anexo III do Relatório
da Ação Fiscal). De outro lado, verificou também que o contribuinte havia
cometido equívoco tanto na tributação quanto no crédito desses tipos de
laticínios tributados à alíquota zero. Dessa forma, a fiscalização procedeu à
glosa dos créditos (Anexo IV do Relatório da Ação Fiscal).
3) Uso de marcas
Fl. 6069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.440 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.729241/2019-14
6
O contribuinte não atendeu à intimação para apresentar contrato que suporte
os pagamentos relativos ao uso de marcas cujos pagamentos foram utilizados
como base de cálculo para creditamentos.
Nesse contexto, a fiscalização não identificou qualquer hipótese legal que
permita a apropriação de créditos sobre o pagamento de royalties pelo uso de
marcas e, assim, procedeu à glosa desses valores (detalhes nos Anexos V e VI
do Relatório da Ação Fiscal).
4) Crédito de ofício
A fiscalização concedeu, de ofício, créditos sobre:
- serviços cuja natureza permite inferir tratar-se de valores incorporados ao
imobilizado bem como manutenções em áreas vinculadas às atividades de
produção de bens para venda (Anexo VII do Relatório da Ação Fiscal);
- edificações e benfeitorias em prédios próprios ou de terceiros, conforme
detalhado no Anexo IX do Relatório da Ação Fiscal.
5) Acordos promocionais
A fiscalização detectou que as contas de resultado “5262 –Recomposição de
Margem” e “3702 – Desconto de Verbas” tratam, nos dizeres do contribuinte,
de “valores recebidos das indústrias fornecedoras, para as quais trabalhamos
com exclusividade, com destinação para eventos, tais como: ações
promocionais, publicidade, reembolso e recomposição de despesas.”
Nesses casos, o contribuinte recebeu reembolso financeiro, via depósitos, ou
desconto em notas fiscais (desconto em quitação de duplicatas). Tais receitas
decorrem de diversos motivos, como por exemplo questões de metas de
market share, redução de margens que são arcadas pelos fornecedores,
descontos que promovam aumento de vendas em estratégias comerciais,
remuneração de serviços logísticos.
Após análise e quantificação das receitas decorrentes dos acordos
promocionais, a fiscalização identificou que tais receitas não foram tributadas
na EFD-C, o que não se coaduna com a definição da base de cálculo das
contribuições, de acordo com as Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003.
Nesse sentido, a fiscalização demonstra que os acordos promocionais são
receitas, no conceito do Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC
(“...aumentos nos benefícios econômicos durante o período contábil sob a
forma de entrada de recursos ou aumento de ativos ou diminuição de
passivos que resultam em aumento do patrimônio líquido e que não sejam
provenientes de aporte dos proprietários da entidade”) e que não se trata de
descontos incondicionais.
Assim, a fiscalização lançou de ofício esses valores, conforme demonstrado
nos Anexos X e XI do Relatório da Ação Fiscal.
Fl. 6070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.440 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.729241/2019-14
7
6) Saldo de créditos da não cumulatividade oriundos de períodos anteriores
O contribuinte apresentou saldos iniciais de créditos de abril/2015 lançados
na EFD-C. A fiscalização analisou o período de setembro/2014 a março/2015 e
considerou que parte desses créditos devem ser desconsiderados, por
tratarem de pagamentos de royalties, receitas de acordos promocionais e
vendas não tributadas (Anexos XII a XVII do Relatório da Ação Fiscal).
Da Impugnação
O contribuinte tomou ciência dos Autos de Infração em 18/11/2019 e apresentou,
em 16/12/2019, Impugnação (fls. 5855 a 5910) contendo os argumentos a seguir
sintetizados.
(....)
Por fim, protesta pela anexação a posteriori de outros documentos para
elucidação dos fatos.
É o relatório.
Em sessão realizada no dia 29 de maio de 2020 a 5a Turma da DRJ/CTA exarou o
Acórdão sob no 06-69.948, onde, por unanimidade de votos julgou procedente em parte a
impugnação, exonerando o crédito tributário de R$ 1.853,86 de Contribuição para o PIS e de R$
8.539,01 de Cofins, mantida a multa de ofício de 75% e os juros de mora sobre as parcelas não
exoneradas.
Foram alterados apenas os lançamentos de créditos tributários relativos à
incidência não cumulativa (códigos 5477 – COFINS e 6656 – PIS). Confira

Fl. 6071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.440 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.729241/2019-14
8
Por AR, teve ciência do Acórdão supramencionado no dia 21 de outubro de 2020.
Em 11/12/2020 aviou o presente remédio recursivo.
À e-fl. 6062 há Despacho de Encaminhamento ao CARF com certificação de
intempestividade. Confira:

Eis, em síntese o relato dos fatos.
Passo ao voto.

VOTO
Conselheiro Erro! Fonte de referência não encontrada., Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
Fl. 6072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.440 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.729241/2019-14
9
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é intempestivo, razão pela qual dele não se conhece.
Segundo inteligência do Decreto 70.235/72 vigente à época dos fatos, quanto ao
prazo: i) os prazos são contínuos, excluindo-se da contagem o dia da ciência da decisão e incluindo
o vencimento; ii) só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão em que corra o
processo ou deva ser praticado o ato; iii) o prazo para o recurso voluntário é de 30 dias.
Confira:
DECRETO No 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972.
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
§ 1o Os prazos só se iniciam ou vencem em dia de expediente normal no órgão em
que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
No presente caso, considerando: i) a intimação do resultado do julgamento da
Impugnação ocorreu no dia 21 de outubro de 2020 (e-fl. 5990), por meio de AR; ii) o trintídio
determinado pelo dispositivo acima da legislação de regência venceu no dia 20 de novembro de
2020; iii) entretanto, conforme Termo de Solicitação de Juntada (e-fl.5992) o remédio recursivo foi
aviado somente no dia 11 de dezembro de 2020, superando em 21 dias o trintídio. Configura,
portanto, de não se conhecer o recurso voluntário aviado por intempestivo.
Embora tenha, em preliminar de recurso voluntário, dito tempestivo o remédio
recursivo sob o argumento de ter tomado ciência no dia 23 de novembro de 2020, conforme
Termo de Abertura de Documento à fl. 5991, não é, pois, ao compulsar os autos ver-se-á que não
existe tal documento e tampouco a referida folha. E, considerando também que na mesma peça
apresenta o ‘print’ abaixo que seria a folha 5991 (inexistente nos autos). Veja:

Fl. 6073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.440 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.729241/2019-14
10
Desta forma, não conheço do remédio recursivo.
Conclusão
Diante do exposto, por intempestivo, não conheço do remédio recursivo.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 6074
DF CARF MF
Original